Tribunal: TJBA
Processo: 8005094-83.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005094-83.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA APOLONIA DA SILVA FARIAS Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MIELOFIBROSE PRIMÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234, DO STF E 106, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Ruxolitinibe 40mg à parte autora, para tratamento de mielofibrose primária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial do medicamento não incorporado ao SUS, conforme os critérios definidos nos Temas 6 e 1234, do STF e Tema 106, do STJ, bem como a possibilidade de ressarcimento interfederativo. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência vinculante, com análise expressa da legalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC e da negativa administrativa. 4. Documentação juntada aos autos comprova: (i) registro do medicamento na ANVISA; (ii) inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; (iii) imprescindibilidade do tratamento, comprovada por laudo médico; (iv) hipossuficiência financeira da parte autora; (v) respaldo científico com base em ensaios clínicos e meta-análises. 5. A tese firmada no Tema 1234, do STF quanto à competência da Justiça Federal não se aplica ao caso, pois a demanda foi ajuizada antes da modulação de efeitos fixada no julgamento. 6. Não se constatou nulidade na decisão agravada nem omissão quanto à análise dos atos administrativos e dos requisitos legais e jurisprudenciais. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-P, § 1º, 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1657156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8005094-83.2020.8.05.0191, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA APOLONIA DA SILVA FARIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator